Tribunal: CARF
Processo: 10283.721017/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721017/2011-90
ACÓRDÃO
2401-012.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistentes vícios de competência ou preterição do direito de defesa.
Divergência quanto ao enquadramento jurídico-material dos fatos que se
resolve no mérito.
ATLETA NÃO PROFISSIONAL. BOLSA DE APRENDIZAGEM. REQUISITOS
LEGAIS NÃO COMPROVADOS.
Ausente comprovação cumulativa das condições do art. 29, § 4o, da Lei no
9.615/1998 e do art. 6o, § 8o, da IN MPS/SRP no 3/2005, subsiste a filiação
obrigatória ao RGPS como contribuinte individual.
AJUDA DE CUSTO, DIÁRIAS E PREMIAÇÕES EM CONTRATOS DE
PATROCÍNIO/PUBLICIDADE.
Pagamentos vinculados a obrigações de divulgação, presença e
participação em eventos configuram prestação de serviços e integram o
salário-de-contribuição.
TREINADORES, ÁRBITROS E DEMAIS PRESTADORES.
Mantida a exigência sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais, à míngua de impugnação específica e com lastro em
demonstrativos contábeis e diferenças frente à GFIP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721017/2011-90
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Confederação Brasileira de Atletismo
– CBAt, contra o acórdão n. 11-51.427, da 7a Turma da DRJ/Recife, que julgou improcedente a
impugnação apresentada no âmbito do Auto de Infração no 37.348.750-9, lavrado para exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a pessoas físicas, na qualidade de
contribuintes individuais, no período de apuração de 01/01/2008 a 31/12/2008.
Consta dos autos que a ação fiscal resultou na lavratura de dois autos de infração:
(i) AI no 37.348.750-9, exigindo contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre remunerações pagas a contribuintes individuais (atletas, treinadores, árbitros e prestadores
de serviços);
(ii) AI no 37.348.751-7, relativo à multa por descumprimento de obrigação
acessória, decorrente da apresentação de GFIP com dados incorretos;
Segundo a fiscalização, foram identificados, a partir da contabilidade da entidade,
pagamentos sob as rubricas “ajuda de custo”, “premiação” e “diárias”, que não se enquadrariam
nas hipóteses de exclusão previstas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Ademais, em relação
aos atletas não-profissionais, o Fisco entendeu que não foram atendidas as condições previstas no
§ 8o do art. 6o da IN MPS/SRP no 3/2005, razão pela qual deveriam ser considerados segurados
obrigatórios do RGPS.
Relata ainda a autoridade autuante que os contratos celebrados com os atletas,
embora denominados “de patrocínio”, estabeleciam obrigações de divulgação da entidade
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721017/2011-90
3
patrocinadora, licenciamento de nome, voz e imagem, além da participação em eventos,
entrevistas e atividades correlatas. Para o Fisco, tais características configuram prestação de
serviços de natureza urbana, subsumindo-se ao disposto no art. 12, V, g, da Lei no 8.212/1991.
Intimada do lançamento, a entidade apresentou impugnação, sustentando, em
síntese: (i) que os valores pagos não constituem remuneração ou salário e, portanto, não ensejam
fato gerador de contribuição previdenciária; (ii) que não se trata de entidade formadora de
atletas, o que afastaria a aplicação do art. 29, § 4o, da Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé); (iii) que não há
prestação de serviços pelos atletas à Confederação; (iv) que o enquadramento pretendido pela
fiscalização viola os princípios da tipicidade fechada e da razoabilidade, constituindo criação de
tributo por analogia; (v) que, havendo conflito entre a Lei no 9.615/1998 e a Lei no 8.212/1991,
deve prevalecer a lei especial em matéria desportiva.
A 7a Turma da DRJ/Recife, ao analisar a defesa, julgou improcedente a impugnação
relativa ao AI no 37.348.750-9, mantendo integralmente o crédito tributário, e determinou a
formação de autos apartados para imediata cobrança do AI no 37.348.751-7, diante da ausência
de impugnação específica a esse auto.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual, em síntese, reitera a
nulidade dos lançamentos por vício material, afirmando que não restou demonstrada a ocorrência
do fato gerador, e sustenta, no mérito, a impossibilidade de incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a atletas não-profissionais a título de ajuda de custo,
programas de treinamento e premiação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Delimita-se, contudo, o objeto recursal ao Auto de Infração no 37.348.750-9. A 7a
Turma da DRJ/Recife expressamente reconheceu a ausência de impugnação ao AI no 37.348.751-7
e determinou a formação de autos apartados para sua imediata cobrança, nos termos dos arts. 17
e 21, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, circunstância que não é devolvida a esta instância no
presente processo.
Presentes, assim, os requisitos legais, conheço do recurso voluntário quanto ao AI
no 37.348.750-9.
2. Preliminares
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721017/2011-90
4
A Recorrente sustenta, em linhas gerais, a nulidade dos lançamentos por “vício
material”, afirmando não ser possível extrair dos autos a natureza jurídica que ensejaria a
incidência das contribuições (ausência de demonstração do fato gerador). A insurgência, contudo,
não prospera como questão preliminar.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, apenas a incompetência da
autoridade ou a preterição do direito de defesa configuram nulidade do procedimento. No caso,
não há alegação específica de incompetência, tampouco se verifica cerceamento de defesa: a
decisão de primeira instância conheceu da impugnação, analisou o mérito e consignou que os
pagamentos e bases foram extraídos da contabilidade, com demonstrativos analíticos acostados
(fls. 46/62) e descrição das rubricas consideradas, inclusive quanto aos atletas não-profissionais,
treinadores, árbitros e demais prestadores, com a motivação jurídica correspondente (Lei no
8.212/1991, art. 12, V, g; Lei no 9.615/1998; IN MPS/SRP no 3/2005, § 8o do art. 6o). Logo, não se
caracteriza omissão impeditiva da ampla defesa, mas divergência sobre o enquadramento jurídico-
material dos fatos, matéria típica de mérito.
De mais a mais, a própria decisão a quo registrou que o equívoco de referência
numérica do AI na peça inicial defensiva foi sanado por petição do sujeito passivo, recebendo-se a
impugnação como dirigida ao AI no 37.348.750-9, o que evidencia o regular desenvolvimento do
contraditório e afasta qualquer prejuízo processual. .
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade. Prossegue-se ao exame do mérito.
3. Mérito
No mérito, discute-se a incidência de contribuições previdenciárias sobre valores
pagos pela Recorrente a pessoas físicas sob as rubricas “ajuda de custo”, “programas de
treinamento”, “premiação” e “diárias”, além de pagamentos a treinadores, árbitros e outros
prestadores. A fiscalização apurou as bases a partir da contabilidade, apontando diferenças em
relação às declarações em GFIP e relacionando demonstrativos analíticos (fls. 46/62). Em relação
específica aos atletas não-profissionais, entendeu que não restaram atendidas as condições
excepcionais da legislação desportiva e infralegal de custeio, submetendo-os, portanto, ao RGPS
na condição de contribuintes individuais.
A Lei no 8.212/1991 considera segurado obrigatório, na qualidade de contribuinte
individual, a pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego (art. 12, V, “g”). A Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé),
por sua vez, admite, de modo excepcional, a “bolsa de aprendizagem” ao atleta não-profissional
em formação, desde que: (i) maior de 14 e menor de 20 anos; (ii) contratado por entidade de
prática desportiva formadora; e (iii) limitado ao formato de bolsa (art. 29, §4o). Essa exceção foi
reproduzida no §8o do art. 6o da IN MPS/SRP no 3/2005, vigente à época, como hipótese de
afastamento da filiação obrigatória ao RGPS quando cumpridos cumulativamente tais requisitos.
No caso, a própria Recorrente reconheceu não ser “entidade de prática desportiva
formadora”, de modo que não poderia enquadrar como “bolsa de aprendizagem” os pagamentos
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721017/2011-90
5
efetuados aos atletas, tampouco demonstrou o atendimento dos demais requisitos (idade e forma
da bolsa). Os contratos examinados são de patrocínio/publicidade, com pagamentos “a título de
ajuda de custo”, e não de formação desportiva; ademais, não se comprovou a faixa etária exigida.
Nessas condições, não se aplica a exceção da Lei Pelé/IN 3/2005, subsistindo a filiação obrigatória
como contribuintes individuais (art. 12, V, “g”, da Lei no 8.212/1991).
O rótulo contábil (“ajuda de custo”, “programas de treinamento”, “premiação”,
“diárias”) não é determinante. A fiscalização demonstrou que tais pagamentos não se enquadram
nas exclusões do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 e foram realizados no contexto de obrigações
contratuais de promoção/publicidade e de participação em eventos, entrevistas e atividades afins,
configurando prestação de serviços de natureza urbana à Recorrente/patrocinadora, típica da
hipótese do art. 12, V, “g” (contribuinte individual).
Quanto à alegação de que “premiações” não configurariam fato gerador, a peça
recursal invoca solução de consulta sobre prêmio em competição de cantadores/repentistas. A
situação, contudo, não é análoga: ali tratava-se de prêmio pago ao vencedor de competição, sem
vínculo obrigacional de prestação de serviços à entidade pagadora; aqui, os contratos estabelecem
contrapartidas contínuas de divulgação e presença institucional, sendo os valores pagos por tais
obrigações (publicidade/patrocínio), o que afasta a tese de mera liberalidade desvinculada de
serviço (distinguishing).
No que toca a “diárias” e “ajudas de custo”, a autoridade fiscal expressamente
consignou que, apesar da nomenclatura, não se caracterizaram hipóteses de exclusão, e a
Recorrente não comprovou documentalmente natureza indenizatória que afastasse a tributação.
Em se tratando de contribuinte individual, a base é a remuneração paga pela prestação de
serviços; inexistente prova robusta de reembolso/indenização estrita, subsiste a incidência.
A jurisprudência do CARF tem julgados neste sentido, como se exemplifica pelo
excerto a seguir:
Número do processo: 11516.720023/2014-54
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA São solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Ao se identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o
procedimento de constituição do crédito tributário deve conter provas
necessárias para a caracterização dos responsáveis e a autuação deverá conter a
descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo
de responsabilidade. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO ATLETA NÃO
PROFISSIONAL. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado
empregado o atleta não profissional em formação contratado em desacordo
com a Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672,
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.380 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721017/2011-90
6
de 15 de maio de 2003. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não
ao aplicador da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco
quando a multa é aplicada em conformidade com a legislação.
Número da decisão: 2301-011.290
Os argumentos de tipicidade e de prevalência da lei especial (Lei no 9.615/1998)
não procedem nas circunstâncias do processo. Não há criação de tributo por analogia: a hipótese
de incidência está expressamente tipificada no art. 12, V, “g”, da Lei no 8.212/1991, que alcança
pessoas físicas que prestam serviços sem vínculo empregatício. A lei especial desportiva apenas
excepciona a filiação quando atendidos requisitos estritos (bolsa de aprendizagem em entidade
formadora, idade etc.), o que não se verificou no caso concreto. A DRJ já havia registrado esses
pontos ao manter a exigência, inclusive transcrevendo a base legal e os contratos pertinentes.
A impugnação não enfrentou especificamente os pagamentos a treinadores,
árbitros e outros prestadores, circunstância destacada na decisão recorrida, que manteve a
exigência também quanto a esses segurados (contribuintes individuais). Ausente controvérsia
específica e estando a exigência lastreada nos demonstrativos contábeis, deve ser preservada a
tributação nesse ponto.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 409
DF CARF MF
Original